Tribunal: TJES
Processo: 5001377-64.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-64.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: HELIO SANTI SOARES JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E PERDA DOS VOOS EM CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento do voo por manutenção da aeronave. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cancelamento de voo e perda das conexões subsequentes e ausência de fornecimento de assistência material ao passageiro.

4. Ausência de comprovação de fornecimento de assistência ao consumidor, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do cancelamento e remarcação do voo diante da falha na prestação de serviço

6. Indenização por danos morais devida.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecer assistência ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens nos termos escolhidos pelo passageiro, sob pena de responder pelos danos causados às partes. Portanto, devida compensação moral em favor do consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001377-64.2024.8.08.0006

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: HELIO SANTI SOARES JUNIOR

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E PERDA DOS VOOS EM CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento do voo por manutenção da aeronave. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cancelamento de voo e perda das conexões subsequentes e ausência de fornecimento de assistência material ao passageiro.

4. Ausência de comprovação de fornecimento de assistência ao consumidor, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do cancelamento e remarcação do voo diante da falha na prestação de serviço

6. Indenização por danos morais devida.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecer assistência ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens nos termos escolhidos pelo passageiro, sob pena de responder pelos danos causados às partes. Portanto, devida compensação moral em favor do consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas com a requerida para o trajeto Vitória/ES – Campinas/SP – Belém/PA – Santarém/PA, com partida em 22/02/2024 às 05h55 e chegada às 13h50 do mesmo dia. No entanto, o voo de Vitória/ES para Campinas/SP sofreu atraso por motivo operacional, causando a perda das conexões subsequentes. Alega que permaneceu por horas no aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP, até ser reacomodado em novos voos, chegando ao destino final apenas em 23/02/2024, às 03h20, com um atraso total de 14 horas. Como consequência, perdeu o transporte fornecido por sua empregadora e compromissos profissionais. Dessa forma, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a requerida discorre que prestou a assistência devida ao passageiro, tendo efetuado a reacomodação do voo do autor para o próximo disponível e fornecido alimentação e hospedagem. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que o voo do consumidor foi cancelado por motivo operacional, tendo a parte perdido os subsequentes voos de conexão, o que caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou o fornecimento de assistência integral ao consumidor após o cancelamento dos voos adquiridos, situação que causou prejuízo econômico e excessivo transtorno ao consumidor, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência do pedido autoral, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais:

Quanto ao requisito ato ilícito, entendo por comprovado, vez que o inadimplemento contratual restou demonstrado quanto a viagem do dia 22.02.2024, conforme documentos de IDs 38747872 e 38747870, que comprovam a reacomodação em voo que fez com que o suplicante chegasse ao seu destino final após decorrer mais de 14 horas de atraso do horário previsto.

Ademais, necessário ressaltar que embora a ré aduza excludente de ilicitude, por culpa exclusiva do autor em razão de perda de conexão, não comprovou sua alegação.

Além disso, mesmo que a perda de conexão estivesse comprovada, o dever de indenizar persistiria, visto que o suplicante adquiriu o serviço de transporte aéreo de forma integral junto a ré. Logo, tendo a própria suplicada organizado o serviço de transporte, disponibilizando-o com um tempo exíguo de conexão, a anuência do autor mediante pagamento de valor, não autoriza o descumprimento do pacto pela demandada.

[...]

Quanto ao nexo de causalidade, tenho por configurado, vez que o conjunto probatório evidencia que a falha na prestação de serviço gerou transtornos suportados pelo demandante, ante o evidente descaso e desrespeito da ré frente ao consumidor.

Ademais, os documentos carreados indicam que a conduta da demandada além de ter sido uma espécie de teste de resistência e paciência ao autor, gerou enorme perda de tempo e aborrecimentos desnecessários, inclusive com perda de compromisso profissional (ID 38747875), restando caracterizado o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)